Tribunal: TJDFT
Processo: 0736992-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado a sete meses de detenção no regime inicial semiaberto. Em suas razões o apelante aduz que a fixação de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Insurge-se o apelante quanto à falta de provas para demonstrar a presença real de perigo de lesão gerado pela conduta do apelante. Sustenta a atipicidade da conduta. Requer a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido da acusação que lhe é imputada, e, subsidiariamente, que seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Contrarrazões apresentadas (ID 52983510). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53462933).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". Nota-se, na espécie que a materialidade e autoria restaram comprovados, pelo Registro de Atividade Policial 240728-2022, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.
4. Em relação aos depoimentos dos policiais, trata-se de prova subjetiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostraram seguros e coesos, confirmando os fatos da denúncia e a confissão do apelante. Não há nos autos nada que invalide tais declarações, neste sentido a jurisprudência dessa Turma Recursal: "Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações." (APC 0707942-53.2022.8.07.0017. Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES. Acórdão 1756125).
5. Portanto, nenhum óbice em fundamentar a sentença com o depoimento dos policiais quando estiverem em consonância com as demais provas dos autos, além do referido depoimento possuir presunção de veracidade e legitimidade.
6. O conjunto probatório foi devidamente analisado pelo douto magistrado, que reconheceu a tipicidade da conduta, confira-se: "Consoante a prova dos autos, há uniformidade entre os relatos das testemunhas colhidos em juízo e aqueles registrados na fase extrajudicial, inclusive quanto as circunstâncias em que ocorreu o acidente, no sentido de que policiais militares estavam em uma viatura a qual, no momento em passava por uma rotatória, foi fechada pelo veículo conduzido pelo réu, que realizou manobra de mudança de faixa sem observar o fluxo de veículos, o que quase causou um acidente mais grave. Foi feita a abordagem e constatado que o réu não era habilitado para conduzir veículos, o que é corroborado pela confissão extrajudicial e pelo auto de infração lavrado na ocasião." Assim, os fatos descritos nos autos se adequam ao tipo penal do art. 309 do CTB, sua conduta gerou concretamente perigo de dano, razão pela qual inviável o pleito absolutório.
7. Quanto ao regime fixado para o cumprimento de pena, esclareço que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, b e c, do Código Penal. Nesse viés, mostra-se correta a sentença que reconheceu a materialidade do delito, bem como quanto ao regime inicial fixado, porquanto observado o Enunciado da Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33 do Código Penal.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.